Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-97.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELATOS DAS TESTEMUNHAS E INFORMANTES. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUÇÃO GRAU MÁXIMO. INVIÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. VÁRIAS VEZES. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, “caput”, do Código Penal), quando o acervo probatório produzido nos autos é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo, mormente pela firme palavras das vítimas, na fase inquisitiva e em sede judicial, em conformidade com as narrativas apresentadas para as testemunhas e informantes, confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
3. Comprovado em laudo psiquiátrico que o apelante tem capacidade de entendimento do caráter ilícito do crime e de autodeterminação parcial e levemente prejudicadas, com parcial capacidade de autodeterminação à época do delito, é de se reconhecer a semi-imputabilidade, sendo proporcional com as condutas perpetradas por ele contra as vítimas a redução da pena imposta pela metade como fixado na sentença, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, tem se considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos.
5. Diante da ausência de informações suficientes acerca da capacidade econômica do réu, é imperiosa a redução do valor da condenação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que as vítimas, se entenderem necessário, poderão requerer complementação do montante na esfera cível.
6. A prisão cautelar do acusado foi fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, bem como o risco real à integridade física e psíquica das vítimas, o que evidencia a sua periculosidade, não havendo falar em revogação da prisão preventiva.
7. Recurso parcialmente provido.